Tribunal: STF
Processo: RHC 222273
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Furto e estelionato. Aditamento da denúncia. Alteração substancial. Interrupção da prescrição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o aditamento da denúncia modificou substancialmente a natureza da acusação, pois incluiu novas imputações. Nesse contexto, a decisão recorrida não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o referido aditamento alterou substancialmente o quadro processual, inclusive com repercussão na dosimetria da pena. (…) O recebimento do aditamento à denúncia, excetuados os casos previstos no art. 117, V e VI, do Código Penal, constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva” (HC 200.341-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.